Tribunal: TJSP
Processo: 1018408-91.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Clonagem de cartão de crédito. Falha na prestação de serviço reconhecida na origem. Insurgência da autora quanto ao não reconhecimento do dano extrapatrimonial. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verba honorária calibrada. Sentença

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Clonagem de cartão de crédito. Falha na prestação de serviço reconhecida na origem. Insurgência da autora quanto ao não reconhecimento do dano extrapatrimonial. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verba honorária calibrada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.